Tribunal: TJSP
Processo: 4008372-62.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Fornecimento de água. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Prestação de serviços controvertida. Autora não comprovou o efetivo consumo mediante a apresentação das faturas. Cobrança embasada somente em planilha de valores. Insuficiência da prova. Autora que não se desincumbiu a contento do mister que lhe impingia o art. 373, I, do CPC/2015, deixando de comprovar os fatos

Ementa:
Fornecimento de água. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Prestação de serviços controvertida. Autora não comprovou o efetivo consumo mediante a apresentação das faturas. Cobrança embasada somente em planilha de valores. Insuficiência da prova. Autora que não se desincumbiu a contento do mister que lhe impingia o art. 373, I, do CPC/2015, deixando de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Sentença mantida. Sem honorários recursas, pois a ré não está atualmente representada nos autos. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4008372-62.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA,
é apelado ANDORINHA PARQUE CLUBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008372-62.2013.8.26.0114 - Campinas - Voto no 17261 - 2/3
Apelação Cível no 4008372-62.2013.8.26.0114
Apelante: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A -
SANASA
Apelado: ANDORINHA PARQUE CLUBE
Comarca: Campinas
Voto no 17261
Fornecimento de água. Ação de cobrança. Sentença de improcedência.
Apelo da autora. Prestação de serviços controvertida. Autora não
comprovou o efetivo consumo mediante a apresentação das faturas.
Cobrança embasada somente em planilha de valores. Insuficiência da
prova. Autora que não se desincumbiu a contento do mister que lhe
impingia o art. 373, I, do CPC/2015, deixando de comprovar os fatos
constitutivos do direito alegado na inicial. Sentença mantida. Sem
honorários recursas, pois a ré não está atualmente representada nos autos.
Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sociedade de
Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA, em razão da r. sentença
(fls. 199/200) que julgou improcedente o pedido da ação que ajuizou em face de
Andorinha Parque Clube, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Anoto que os embargos de declaração opostos pela autora (fls.
202/205) foram rejeitados (fls. 206).
Inconformada, apela a autora, alegando, em síntese, que: as
faturas foram enviadas à ré, que não as quitou; é sociedade de economia mista
municipal, de modo que atua mediante procedimentos administrativos com
presunção relativa de veracidade; ao alegar a ré que, por cautela, os valores
devidos seriam no importe de R$ 9.057,13, implica em reconhecimento parcial
do débito decorrente de consumo (fls. 208/214).
Sem contrarrazões (fls. 218).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008372-62.2013.8.26.0114 - Campinas - Voto no 17261 - 3/3
772/2017).
É o relatório.
A autora ajuizou ação de cobrança de prestação de serviços de
fornecimento de água e coleta de esgoto, alegando que a ré está inadimplente
com o pagamento das faturas no período de dezembro de 2003 a abril de 2004,
no montante de R$ 12.998,10.
Na origem, o pedido foi julgado improcedente, porquanto a autora
não comprovou a efetiva prestação de serviços mediante apresentação de faturas
de fornecimento.
Com efeito, para embasar a ação de cobrança, a autora juntou
somente uma planilha de valores e encargos da mora, além da notificação de
débito que encaminhou à ré (fls. 68/70).
Esses documentos não especificam o consumo a que são
atribuídos os valores da planilha, de modo que não servem para comprová-lo.
Inexistindo prova do efetivo consumo, tendo sido este
controvertido, não subsiste a pretensão de cobrança de prestação de serviços.
Sem razão a autora quanto ao alegado reconhecimento parcial do
débito e do consumo.
A impugnação ao débito, que culminou com pleito subsidiário ao
principal, de não reconhecimento da cobrança (fls. 159), está exclusivamente
relacionada ao cálculo da correção monetária e juros de mora aplicados na
planilha que acompanhou a inicial (fls. 68).
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Sem honorários recursais, pois atualmente a ré não está
representada nos autos, tendo deixado de constituir novo patrono após a
renúncia do anterior a fls. 173.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator